Tribunal: TJMT
Processo: 1033697-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033697-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (AGRAVANTE), EVERTON BASSANI - CPF: 053.738.979-22 (AGRAVANTE), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVANTE), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BASSANI - CPF: 036.973.319-30 (AGRAVANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (AGRAVADO), MARIA TERESA SANTOMAURO DE MUZIO - CPF: 874.081.558-72 (AGRAVADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (AGRAVADO), KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING - CPF: 571.140.301-00 (AGRAVADO), BRUNO BOEING - CPF: 241.320.201-34 (AGRAVADO), SAULO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 571.764.936-34 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), BEATRIZ PARUCI LONGUI - CPF: 052.523.491-85 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - CPF: 363.890.848-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉU REVEL
QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

TEMPESTIVIDADE. PRAZO EM CURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelos réus/
agravantes
, sob o fundamento de intempestividade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se as alegações finais foram apresentadas tempestivamente pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 346 do CPC estabelece que os prazos contra o réu revel que não tenha
advogado
nos autos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial, garantindo-lhe a possibilidade de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

A audiência de instrução foi realizada em 29/07/2025, tendo o juízo fixado, naquela oportunidade, o prazo de 15 dias para apresentação das alegações finais, cuja publicação no DJE ocorreu em 01/08/2025.

As alegações finais dos agravantes foram protocoladas em 20/08/2025, ainda dentro do prazo de 15 dias, seja considerado o
marc
o inicial como a data d
o termo
da

audiência (
30
/07/2025), seja a data da publicação
da decisão que encerrou a fase
instrutória (
01/08/2025).

A revelia não impede a prática de atos processuais, desde que respeitados os prazos legais, não havendo razão jurídica para o desentranhamento das alegações finais tempestivamente apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo para apresentação de alegações finais pelo réu revel que não possui
advogad
o
nos autos deve ser contado da publicação da decisão no órgão oficial, conforme o art. 346 do CPC.

A revelia não impede o réu de intervir no processo, sendo-lhe assegurado o direito de praticar atos processuais, desde que observados os prazos em curso
.

Apresentadas as alegações finais dentro do prazo fixado judicialmente, é indevida a determinação de seu desentranhamento por suposta intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão
que determinou o desentranhamento das alegações finais
apresentadas por réus/revéis
,
sob o fundamento de
intempestividade
, nos autos da
Ação de
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos

n. 0000847-17.2012.8.11.0093
.

O
s
agravante
s
alega
m
que sua petição
foi protocolada tempestivamente, considerando que a disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 31/07/2025, sendo o prazo final para apresentação até 25/08/2025, conforme informação extraída do sistema
PJe
.

Sustentam
que os réus revéis
podem intervir no processo em qualquer fase, re
ce
be
ndo
o
feito
no estado em que se encontr
a
, hipótese na qual os prazos seriam contados a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial.

Em contraminuta
os agravados afirmam que
,

embora regularmente intimados para regularizar a representação processual, os réus
/agravantes
permaneceram inertes,
e não compareceram à audiência de instrução, ocasião em que foi concedido prazo para apresentação das alegações finais.

Argumentam que “
a tempestividade é um dos pressupostos
extrínsecos
de admissibilidade tanto dos recursos quanto das alegações finais, certo de que
se consideram

intimadas as
partes
em audiência quando nesta for
proferida
a decisão, como ocorreu no caso em
tela
.
”

A tutela recursal foi deferida. (Id. 318560381)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão
que determinou o desentranhamento de suas alegações finais, prolatada nos seguintes termos:

“
De saída, determina-se a Secretaria que: (i) desentranhe a peça de alegações finais juntadas pelos requeridos no id 205152565, por intempestividade, com a devida certificação nos autos; e (
ii
) providencie a juntada de cópia dos expedientes CIA
n.ºs
0054715-84.2024.8.11.0093 e 0006274-43.2022.8.11.0093 nestes autos, em formato PDF. [...]”

Alegam que
as
suas
alegações finais foram apresentadas dentro do
prazo

estabelecid
o pelo juízo

e que não
há
óbice
à

participação do réu revel

em qualquer fase processual
.

O art. 346 do CPC
dispõ
e que “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
”

Ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo
assegura
que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
.”

Verifica-se nos autos originários que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 29-07-2025, ocasião em que, após o encerramento da fase instrutória, o juízo fixou o prazo de 15 dias para a apresentação de memoriais
finais. (
Id. 202576047)

A publicação da referida decisão ocorreu em 01
-
08
-
2025, e os agravantes protocolaram suas alegações finais em 20
-
08
-
2025.

Na sequência o
juízo
determinou o desentranhamento da petição. (Id. 207055040)

Contudo, observa-se que, na data do protocolo das alegações finais, ainda se encontrava em curso o prazo de 15 dias estabelecido em audiência.

Inclusive, ao apreciar os
E
mbargos de
D
eclaração opostos pelos agravantes, o próprio juízo reconheceu que o termo inicial do prazo para apresentação das alegações finais foi o dia 30
-
07
-
2025, encerrando-se em 22
-
08
-
2025. (
Id. 207931373)

Dessa forma,
seja considerado como termo inicial do prazo de 15 dias a data da realização da audiência de instrução e julgamento, seja a data da publicação da decisão proferida naquela oportunidade, constata-se que as alegações finais apresentadas pelos agravantes foram protocoladas tempestivamente.

A decretação de revelia não veda a participação do réu revel nos autos, desde que dentro do prazo definido pelo juízo.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM RAZÃO DA REVELIA OPERADA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 355, II, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - INOVAÇÃO RECURSAL – REVELIA OPERADA – RÉU QUE INGRESSA NO PROCESSO AO TEMPO DA APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS – INVIABILIDADE - CONHECIMENTO APENAS DA MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - CHEQUE – EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – FIXAÇÃO EM 5% SOBRE O VALOR DO NEGÓCIO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTUPULA A RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELO PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO POR PARTE DO COMPRADOR – DISTRATO REALIZADO – PERCENTUAL DA COMISSÃO NEGOCIADO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR, SEM A ANUÊNCIA DA IMOBILIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ÔNUS DEVOLVIDO AO VENDEDOR - TÍTULO EXIGÍVEL – LICITUDE DA CAUSA DEBENDI – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O réu revel recebe o processo no estado em que se encontra, porém, não menos certo é que, ingressando no feito, deve se atentar para a fase em que o processo se acha e, com base nela, promover a prática imediata dos atos processuais pertinentes, na primeira e, talvez, única oportunidade de falar no processo, isto porque a norma processual vigente autoriza o julgamento antecipado da lide, nas hipóteses do artigo 355 do Código de Processo Civil.

[...]
(TJ-MT - Apelação: 00294583420158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO DA RÉ CONTRA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE FUNDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
– Embora a legislação processual autorize a intervenção do réu revel nos autos em andamento, tal litigante deve receber o processo no estado em que se encontra, por força do art. 346, parágrafo único do CPC

II- A simples possibilidade de autocomposição não faz presumir a existência de prejuízo processual pela não realização de audiência conciliatória, pressuposto indispensável à configuração de nulidade, a rigor do art. 282, § 1º do CPC

II – Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção da honra
objetiva
(TJ-MT 00450363720158110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“
APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE -ACOLHIMENTO - INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO - REVELIA - RÉU REVEL RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo sido decretada a revelia, nos termos do art. 346, do CPC, os prazos contra o réu revel, em processo eletrônico, correm da data da divulgação do ato decisório, notadamente quando a parte não possui advogado constituído nos
autos .
Ademais, o revel deve receber o processo no estado em que se encontra, observando-se os prazos processuais em curso.
2. Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal por ausência de um dos pressupostos de
admissibilidade. (
TJ-MG - AC: 10000221033129001 MG, Relator.: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022
)
”

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso
, para

determinar a reabertura do prazo para apresentação de alegações finais aos agravantes
, tendo em vista a exclusão da petição dos autos principais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025